Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofícios encaminhados pela Polícia Federal (Ofício nº 1552546/2023 – CGCINT/DIP/PF e Ofício nº 158360/2023 – CGCINT/DIP/PF), por meio do qual requer a autorização de oitiva de ANDERSON GUSTAVO TORRES, preso por decisão proferida nestes autos, no dia 24/4/2023, às 14h, devendo ser escoltado à Sede da Polícia Federal para o ato.



    É o relatório. DECIDO.



    A oitiva de ANDERSON TORRES, na condição de declarante, não objetiva mitigar a natureza voluntária da opção do indivíduo em prestar informações ou não em seu interrogatório, ou mesmo, de colaborar de outras maneiras na produção probatória.



    A testemunha tem o dever de se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação ligados ao então exercício da sua função pública que então exercia, devendo, contudo, ser assegurada a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação. 



    Assim, a obrigação de comparecimento e a exigência de prestar seu depoimento como declarante sobre fatos relacionados ao Inquérito Policial 2023.0012545-CGCINT/DIP/PF não significa possibilidade de coação direta ou indireta para obtenção de uma confissão ou assunção de responsabilidade, quebrando-se a necessária ‘participação voluntária’ na produção probatória.



    O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, para afastar a incidência dos poderes compulsórios do Estado na persecução penal, licitamente fixados pela legislação.



    O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, porém, ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, função de natureza essencial e que visa a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos.



    O privilégio contra a autoincriminação em momento algum consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente. Dessa maneira, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação.



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 203.736-MC, DJe de 25/6/2021; Inq 4.878, DJe de 28/1/2022; RHC 157.324, DJe 1º/8/2018; Inq 4.878, DJe de 31/1/2022, todos de minha relatoria; HC 94.082-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 25/3/2008; HC 92.225-MC, Relator para acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/8/2007; HC 83.775, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 5/4/2005; e HC 207.338-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/10/2021.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, DETERMINO A OITIVA DE ANDERSON GUSTAVO TORRES, no dia 24/4/2023 às 14:00 horas, no Inquérito Policial 2023.0012545-CGCINT/DIP/PF, na sede da Polícia Federal, em Brasília/DF, na condição de declarante, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo.



    Oficie-se a Direção do estabelecimento prisional onde ANDERSON GUSTAVO TORRES encontra-se para que providencie as condições necessárias para a realização de sua oitiva, inclusive mediante escolta policial para o deslocamento.



    Intime-se a defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES para o ato processual designado.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente